Tribunal: TJPA
Processo: 0061121-76.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061121-76.2016.8.14.0301

APELANTE: MARCOS KLEYTON SILVA DOS REMEDIOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0061121-76.2016.8.14.0301

APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
MARCOS KLEYTON SILVA DOS REMEDIOS

ADVOGADO: IVAN MORAES FURTADO JUNIOR – OAB/PA nº 13.953

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: IBRAIM JOSÉ DAS MERCÊS ROCHA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO NO PROCESSO PENAL.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O cerne do recurso gira em torno da reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de danos morais e materiais formulados pelo Autor, decorrentes de prisão em flagrante, sob o argumento de que não houve abuso de direito, desvio ou excesso de conduta que caracterizasse ato ilícito por parte do Estado no procedimento penal;

2.
In casu
, o Apelante pleiteia danos materiais e morais, sob a alegação de que foi preso indevidamente, razão pela qual Estado do Pará deve ser condenado a indenizá-lo pelos danos supostamente sofridos;

3.
Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal consagrou, no §6º de seu art. 37, a responsabilidade objetiva do risco administrativo, sendo necessário, por evidente, que a ação ou omissão seja tisnada por mau funcionamento do aparelho estatal, excesso ou abuso de poder que obrigue o particular a suportar dano injusto, sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre eles;

4.
Em observância ao acervo probatório dos autos, não é possível inferir a pretensa ilegalidade ou irregularidade na prisão, logo, é imperioso que se afaste a responsabilização por danos morais e materiais, por ausência de elemento essencial que caracterize a responsabilidade civil do Estado.

5.
O Estado não é obrigado a indenizar por danos morais em caso de persecução penal com posterior absolvição, ante a ausência de ilegalidade no procedimento.
Precedente STJ.

6.

Recurso conhecido e desprovido
, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARCOS KLEYTON SILVA DOS REMEDIOS
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4 ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da
Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, o Autor narra na exordial que foi acusado de ter praticado crime, razão pela qual foi preso em flagrante, tendo que responder Ação Penal em liberdade provisória mediante pagamento de fiança no valor de R$ 1.090,00 (um mil e noventa reais), além de cumprimento de condições previstas no arts. 327, 328 e 319 todos do Código de Processo Penal. Argumentou que somente foi colocado em liberdade após passar 2 (dois) dias preso.

Asseverou que no decorrer da instrução probatória do procedimento penal (proc. 0014372-65.2011.8.14.0401), foi absolvido, contudo, tal sentença só foi prolatada após 3 (três) anos da injusta prisão, período em que teve que se submeter a diversos constrangimentos tais como assinar termo e justificar atividades, dificuldade de conseguir emprego, e imagem estampada em jornais de grande circulação por ter sido preso em flagrante.

Assim, requereu que fosse julgado procedente o pedido inicial, condenado o Estado do Pará ao pagamento de indenização, a título de danos materiais (lucros cessantes) na medida da percepção do seu salário, no valor de R$ 8.025,80 (oito mil e vinte e cinco reais e oitenta centavos), equivalente aos 3 (três) meses que passou desempregado por conta da sua prisão, além da diferença de salário a menor pelo período de dezembro de 2011 a agosto de 2012, e danos morais em valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) em decorrência do dano sofrido.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...)

3-Dispositivo.

Com base nas razões demonstradas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do mesmo diploma legal.

Sem condenação em custas processuais, uma vez que há isenção legal em favor do Estado e o autor goza dos benefícios da gratuidade da justiça.

CONDENO o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, estes permanecendo suspensa a exigibilidade por até 5 (cinco) anos após o trânsito em lixados em R$ 500.00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85. § 8°, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado, em função dos benefícios da gratuidade da justiça concedida, a teor do art. 98, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil. “

Inconformado com os termos decisórios, a parte Apelante interpôs o presente recurso de Apelação Cível
. (Id nº 2042963 - Pág. 1/8)

Em suas razões, o patrono do ente apelante aduz, em síntese, que resta-se provado nos autos que a injusta e desnecessária prisão do recorrente poderia ter sido evitada, caso os agentes públicos tivessem o mínimo de cuidado no exercício de suas funções.

Segue afirmando que em razão da atitude ilícita praticada pelos profissionais de segurança pública, o recorrente teve que passar dois dias preso, sendo solto somente após o pagamento de fiança, bem como, o fato de passar 3 (três) anos respondendo a processo criminal por formação de quadrilha trouxe consequências à sua vida financeira pois não conseguiu colocação no mercado de trabalho, ocasionando, dessa forma, lucros cessantes.

Aponta que os pedidos feitos pelo Recorrente se pautam no fato de que a absolvição no processo criminal não se deu por falta de provas e sim pela inexistência do fato delituoso, dado que o próprio Ministério Público pediu a absolvição dos envolvidos porque durante a instrução criminal não conseguiu provar a existência do fato.

Defende que o dano moral indenizável no caso é consequência do ato ilícito promovido pela operação policial, que lhe expos a situação humilhante e vexatória.

Com esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida para condenar o apelado ao pagamento dos danos materiais e morais, custas e honorários de sucumbência.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento. (
id nº 2042964 - Pág. 2/20
).

O recurso de apelação foi recebido no seu duplo efeito. (
id nº 1928604 - Pág. 1)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
se eximiu de exarar manifestação nos autos, sob a justificativa de ausência de interesse que justifique sua intervenção.
(id
nº 2321797 - Pág. 1/2)

É o breve relatório
.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

MÉRITO

O cerne do recurso gira em torno da reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de danos morais e materiais formulados pelo Autor, decorrentes de prisão em flagrante, sob o argumento de que não houve abuso de direito, desvio ou excesso de conduta que caracterizasse ato ilícito por parte do Estado no procedimento penal.

In casu
, o Apelante pleiteia danos materiais e morais, sob a alegação de que foi preso indevidamente, razão pela qual Estado do Pará deve ser condenado a indenizá-lo pelos danos supostamente sofridos.

Pois bem.

Acerca da responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público por danos provocados à terceiros por seus agentes nessa qualidade, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal que denota a Teoria do Risco Administrativo. No mesmo sentido, o disposto pelo artigo 43 do Código Civil, senão vejamos:

CF/88

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Código Civil

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo

Com efeito, para a configuração da responsabilidade civil do Estado é necessário, por evidente, que a ação ou omissão seja tisnada por mau funcionamento do aparelho estatal, excesso ou abuso de poder que obrigue o particular a suportar dano injusto, devendo ser comprovada a ocorrência do dano e o nexo de causalidade que provocou lesão ao direito do cidadão.

Assim, depreende-se que o Estado responde objetivamente pelos danos causados ao administrado quando há injusta detenção de indivíduo e patente comprovação de que o ato foi eivado de ilegalidade ou excesso.

Nesse sentido versa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL
DO
ESTADO
.
PRISÃO PREVENTIVA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7⁄STJ.

1.
O Tribunal a quo, com base em minuciosa análise das provas trazidas aos autos, consignou expressamente que "o decreto de prisão preventiva foi lavrado legalmente, por existência de pressupostos e requisitos autorizadores, e não se tratou de ato abusivo, ilegal, ou teratológico."
2. No presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do recorrente, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ.

3. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1650657⁄SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27⁄04⁄2017)

Noutra ponta, é sedimentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que, posteriormente, o réu seja absolvido por falta de provas. (AgRg no AREsp 182.241/MS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 28/02/2014).

Destarte, o procedimento apuratório penal trata-se de ato vinculado, ou seja, não é uma mera faculdade do Estado, ao contrário, é um poder-dever estatal, que ao levar em consideração as circunstâncias fáticas do caso penal, impõe ao magistrado, em exemplo, a obrigação de decretar a prisão preventiva daquele que, supostamente, praticou crime. Diante disso, só é possível falar em indenização por danos morais nos casos de dolo, abuso de poder ou desvio dele, quando evidente a ilicitude.

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora não conseguiu demonstrar nos autos

ter havido abuso, excesso ou qualquer irregularidade em sua prisão, e ainda tiveram, a seu alcance, todos os meios processuais para alcançar a liberdade, de modo que

não há que se falar em irregularidade na prisão do autor, porquanto a atuação da autoridade policial foi resguardada pelo Poder Judiciário que, diante do contexto probatório então existente e pelo preenchimento dos demais pressupostos, decretou a prisão preventiva, tudo justificadamente.

Ainda, a tramitação do processo criminal foi regular, atendendo às devidas formalidades legais, culminando com a posterior absolvição em razão da ausência de provas suficientes a um juízo condenatório. Nesse interim, frise-se que a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP), não implica a ilegalidade automática da prisão. Ao revés, denota a prevalência da presunção de inocência no caso concreto, fato esse que não gera direito a indenização.

Aliás, neste mesmo sentido, o parecer da ilustre Procuradora de Justiça Dra. Maria da Conceição Gomes de Souza,
in verbis:

“(...) A Apelante em verdade, empreende esforços em descrever o dano supostamente sofrido, dedicando-se em demonstrar a suposta prisão indevida a qual levou à prisão, não trazendo aos autos comprovação.

(...)

Assim, verifica-se que inexiste nos autos quaisquer indícios de que a prisão e a persecutio criminis da Apelante resultaram de alguma ilegalidade. A absolvição, por sua vez, conforme depreende-se dos autos, se deu por ausência/insuficiência de provas. (...)”

Deste modo, em observância ao acervo probatório dos autos, não é possível inferir a pretensa ilegalidade ou irregularidade na prisão, eis que não há indício de dolo, fraude ou culpa grave do magistrado. Logo, é imperioso que se afaste a responsabilização por danos morais e materiais, por ausência de elemento essencial que caracterize a responsabilidade civil do Estado, ainda que absolutamente compreensível a indignação do autor dado o enfrentamento do período de segregação.

Assim,
in casu,
inexiste qualquer ilícito cometido pelo Estado do Pará que possa lhe compelir a reparar os danos decorrentes da responsabilidade civil.

Neste sentido, aliás, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. PROCESSO CRIMINAL. PRISÃO CAUTELAR. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. ARGUIÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DANO E RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PERÍODO EM QUE O RÉU FICOU PRESO. AFASTADA. PROCESSO CRIMINAL QUE TRANSCORREU EM CONFORMIDADE COM A LEI. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIAL OU TERATOLOGIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1 Preliminar de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa. O Apelante afirma que o Magistrado de origem não poderia proferir o julgamento antecipado da lide, justificando que a produção da prova oral seria fato essencial ao julgamento da causa.

2. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o Magistrado proferir o julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado. Questão de direito disposta em prova documental, no caso, cópia integral do processo criminal. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. Não se vislumbra, no processo criminal, qualquer ilegalidade ou teratologia que demonstrasse atitude falha ou ilegal por parte da serventia pública. A Ação Penal transcorreu em conformidade com os princípios insculpidos na CF/88 e CPP, especialmente a ampla defesa e contraditório.

4. O fato do apelante ter ficado preso preventivamente e ao final ter sido absolvido por falta de provas, não configura ato ilícito ou erro judicial. A prisão cautelar, não ganha contornos de definitividade, mas sim de garantia ao processo criminal, sendo um dever legal.

5. Jurisprudência consolidada no sentido de que não cabe indenização por danos morais e materiais de prisão preventiva, sobre a qual não se evidenciou ilegalidade, mesmo o réu sendo absolvido por falta de provas.

6. Apelação conhecida e não provida. Manutenção da sentença de improcedência.

7. À unanimidade

(3329719, 3329719, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-17)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL NÃO ENSEJA O DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DO ESTADO. NÃO PREENCHIDO PRESSUPOSTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. § 6º, ART. 37 CF/88. 1- Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julga improcedente o pedido de danos morais do autor que foi processado e absolvido por crime de peculato; 2-
O apelante sustenta o dever de indenizar do Estado por tê-lo processado criminalmente sem prova de materialidade do crime de peculato e de indícios de sua autoria; 3- Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal consagrou, no §6º de seu art. 37, a responsabilidade objetiva do risco administrativo, em que não se perquire a culpa administrativa, com a garantia da ação de regresso em face do agente responsável; sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, do dano suportado pelo particular e do nexo de causa entre ambos; 4
- A ocorrência do repasse de verbas foi reportada por todos os depoentes, inclusive pelo apelante, não se mostrando desarrazoado o procedimento criminal, cujo enquadramento dos fatos vai ao encontro do desvio em proveito alheio de verba do CBM/PA, nos moldes do(2842986, 2842986, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-10)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE E PROCESSO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE E ABUSO DE AUTORIDADE. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida.

2. Responsabilidade objetiva. A responsabilidade dos entes da administração pública é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal.

2. Danos morais. Inexistência. A absolvição em processo criminal não dá motivo, por si só, a indenização por danos morais. Inexistência de conduta ilícita por parte do Estado. O Estado não responde pela reparação de danos morais resultantes de tramitação de feito criminal, se efetivada nos limites da lei e sem a ocorrência de abuso,

arbitrariedade ou violência.

3. Não comprovação de qualquer ilegalidade ou abuso de autoridade tanto no procedimento em que autoridade policial realizou a prisão em flagrante quanto no processo criminal posteriormente instaurado
. Ônus que incumbia ao autor, nos termos do art. 333, I, do CPC.

4. Recurso conhecido e improvido. Unanimidade.

(2018.00400500-98, 185.349, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 2018-02-02)

Diante disso, observando-se que a situação descrita na inicial não agrediu a honra, a imagem, a integridade física ou qualquer outro direito da personalidade da parte Apelante, bem como se deu no exercício regular da pretensão punitiva estatal, feito com amparo no ordenamento jurídico, hei por bem manter intacta a sentença proferida pelo MM. Juiz integrado à causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 17 de abril de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2021